Tribunal: TJES
Processo: 5018917-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018917-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ADYLIO MANGESK NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO A CRIME POSTERIOR À VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado sem a realização de exame criminológico, embora preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo.

2.
O
Parquet
sustenta a obrigatoriedade do exame, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aplicável ao caso por se tratar de crime praticado após sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime nos casos regidos pela Lei nº 14.843/2024; (ii) saber se é cabível a imediata revogação da progressão concedida sem a observância desse requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, tornou-se obrigatória a realização do exame criminológico como requisito para progressão de regime, nos termos do art. 112, §1º, da LEP.

5. A exigência aplica-se aos crimes cometidos após a vigência da norma, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, o delito foi praticado em 03/05/2024, atraindo a incidência da nova disciplina legal.

7. A decisão de origem, ao dispensar o exame criminológico, contrariou a legislação vigente.

8. Todavia, a revogação imediata da progressão não se mostra proporcional, diante do decurso do tempo e da ausência de notícia de descumprimento das condições impostas.

9. Impõe-se, assim, a realização do exame criminológico, com posterior reavaliação da manutenção do benefício pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N
º
50
18917
-
12
.202
5
.8.08.0000

ORIGEM:
JUÍZO DA
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

ADYLIO MANGESK NETO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, c
o
nforme
relatado,
cuida-
se
de
Agravo em Execução
Penal
interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

(
mov.

58.2
)
nos autos nº 2000
341
-
1
4.202
5
.8.08.0035,

manifestando inconformismo

em
face

d
a
decisão prolatada na instância antecedente
(mov.
3
6.1)
, cujo conteúdo teve o condão de efetivar a progressão do regime de cumprimento de pena do apenado

ADYLIO MANGESK NETO
,
pois
reuni
dos

os
requisitos objetivos, sem que fosse concretizado o respectivo exame criminológico.

A
ilustre Promotora de Justiça
manifestou-se pela necessidade de realização do exame criminológico do apenado, conforme exigência legal prevista no §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela
Lei nº 14.843/24
,
bem como pela gravidade do crime praticado. Destaca ainda que o delito foi cometido em 03/05/2024, data posterior à entrada em vigor da referida norma (11/04/2024), razão pela qual se aplica a nova redação,
que tornou obrigatória a avaliação criminológica como requisito subjetivo para a progressão de regime.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma d
a decisão
.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (mov. 71.1).

Realizado juízo de retratação negativo (mov.
73.1
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
pelo provimento da via recursal
(ID
18228569
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Conforme relatado, o
Parquet,
por meio do presente recurso,
busca
a reforma da decisão que concedeu ao agravado a progressão de regime, para determinar a realização do exame criminológico, a fim de que seja possível a análise da progressão em termos de admissibilidade.

No caso,
verifico que o pedido foi negado pelo Juízo, com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
Trata-se de Guia de Execução Penal do(a) reeducando(a) ADYLIO MANGESK NETO, o(a) qual cumpre pena em regime semiaberto.

A Defesa requereu, no evento 21.1, a antecipação da progressão de regime.

O Ministério Público, no evento 28.1, requereu a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime.

A conduta carcerária foi juntada no evento 24.1.

É o relatório. Decido.

I
–
DA PROGRESSÃO DE REGIME

De início enfrento aqui o que estabelece a Lei
nº
14.843/2024 publicada em 11/04/2024, já em vigor, no que tange à obrigatoriedade de exame criminológico.

Após análise, decido por manter a determinação do referido exame em casos específicos e necessários, tal qual este juízo já fazia.
Explico.

Tem-se que a obrigatoriedade da realização de exame criminológico acabou sendo retirada do texto da LEP pela Lei
nº
10.792/2003.

Naquela época a crítica e a razão da retirada da exigência indiscriminada era a inviabilidade de realização, principalmente pela insuficiência de serviços técnicos e de pessoal em número suficiente para atender às demandas.
Vinte anos após, sabemos que a falta de servidores ainda é mais grave que outrora.
Assim, a nova exigência, após pacificado o assunto há tanto tempo, revela-se em retrocesso no sistema de execução de penas, quer pelo aumento significativo da população prisional (o que inviabilizaria todo o sistema prisional, já que inegável será o exacerbado alargamento do período de cumprimento de pena em regime mais severo), quer pela ausência da observação do princípio da individualização da pena.

O exame criminológico, a meu ver, representa sim instrumento importantíssimo na individualização da pena, mas
desde que utilizado de maneira excepcional e justificada
, à luz das circunstâncias de cada caso.

Já julgada a questão pela Suprema Corte (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. min. Edson Fachin, 2ª T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-2018), na mesma linha, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o exame criminológico pode ser exigido em determinadas situações, exigindo-se fundamentação adequada, conforme
Súmula Vinculante nº 439.

Admitir a exigência do exame criminológico importa no agravamento do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF nº 347/DF, no bojo da qual foi reconhecida a violação massiva de direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro em virtude, essencialmente, da superlotação carcerária
.

No presente caso, em que pese a manifestação do Ministério Público pela realização do exame criminológico, entendo não ser, este, necessário, considerando que
o reeducando possui apenas 01 guia, referente ao cometimento do crime previsto no art. 157, com pena total de 05 anos e 04 meses
.

Além disso, os Tribunais Superiores e de todo o país exigem
elementos concretos
para a determinação do exame criminológico, o que não se verifica no presente caso.
Vejamos o que diz a jurisprudência:

(...)

Quanto à execução progressiva da pena, ela somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo – prazo estabelecido pela lei – e subjetivo – ostentar bom comportamento carcerário.

A antiga redação contida no art. 112 da Lei
nº
7.210/84, continuará sendo aplicada no cumprimento da pena referente aos crimes cometidos antes da vigência da Lei
nº
13.964 de 24/12/2019, exceto se a nova redação trouxer benefício ao apenado. Nestes casos sua aplicação será independente da data do cometimento do crime.

No caso em exame, o cálculo formulado pelo sistema SEEU, demonstra que o(a) apenado(a)
cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 19/10/2025. O requisito subjetivo também se encontra preenchido, ante a juntada do atestado de conduta carcerária classificado com boa no evento 24.1.

Assim, uma vez atendidos os requisitos legais, deve ser concedido ao(a) reeducando(a) a progressão do seu regime prisional.
(...)."

Após analisar os autos com acuidade, entendo que
o recurso merece provimento parcial
.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, em 11/
04/
2024, foram introduzidas relevantes modificações na Lei de Execução Penal, destacando-se, dentre elas, a exigência da prévia realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime prisional.

Antes da referida alteração legislativa, a realização do exame criminológico possuía caráter facultativo, podendo ser determinada pelo magistrado conforme as peculiaridades do caso concreto.

Todavia, com a nova redação conferida ao §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passou a ser obrigatória em todas as hipóteses, como condição indispensável à concessão do benefício.

Nesse sentido, dispõe o mencionado dispositivo legal que o apenado somente fará jus à progressão de regime mediante a comprovação de boa conduta carcerária, atestada pela administração penitenciária, cumulada com resultado favorável no exame criminológico, observadas, ainda, as hipóteses legais de vedação.

Cumpre consignar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, possui aplicação apenas em relação aos crimes praticados após a sua vigência, conforme se extrai do seguinte julgado:

"(...) A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes. (...)" (STJ; AgRg-HC 964.073; Proc. 2024/0450466-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 16/06/2025)

No caso
em julgamento
, verifica-se que a Execução Penal nº
2000
341
-
1
4.202
5
.8.08.0035
decorre da Ação Penal nº
5014877-71.2024.8.08.0048
, referente a fato ocorrido em
0
3/
05/
2024, ou seja, em momento posterior à entrada em vigor da novel legislação.

Dessa forma, mostra-se inequívoca a incidência da Lei nº 14.843/2024 à hipótese, impondo-se a observância da exigência do exame criminológico como condição para a progressão de regime, razão pela qual a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se em desacordo com o disposto no §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Não obstante o equívoco identificado, entendo que, no caso concreto, não se revela adequada a imediata revogação do benefício concedido ao reeducando, que atualmente se encontra no regime aberto.

Isso porque se verifica o transcurso de lapso temporal considerável desde a decisão agravada, aliado ao fato de inexistirem informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas ao apenado durante o período em que vem usufruindo do benefício.

Nessas circunstâncias, a determinação de regressão imediata ao regime semiaberto não se mostra medida proporcional, sobretudo diante da finalidade ressocializadora da execução penal.

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, entendo mais adequado determinar a realização do exame criminológico, a fim de que, após sua conclusão, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto proceda à reavaliação da situação do apenado, proferindo nova decisão acerca da manutenção ou revogação da progressão de regime concedida.

À luz do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.